Tribunal: TJPA
Processo: 0019369-05.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019369-05.2017.8.14.0006

APELANTE: TAYNA SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 291 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico provisório elaborado por perita oficial, com técnicas reconhecidas e detalhamento da substância (42,087g de cocaína), confere credibilidade e supre a ausência do laudo definitivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A autoria restou comprovada pela prova testemunhal colhida sob contraditório.

5. A dosimetria da pena deve observar a jurisprudência do STJ que determina a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar de 2/3 quando preenchidos os requisitos legais e ausentes elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

6. Redimensionada a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tendo transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. O laudo toxicológico provisório, quando elaborado por perito oficial e com técnicas adequadas, pode comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. 2. O redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no patamar de 2/3 quando ausentes elementos concretos de habitualidade criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §4º, 40, III, 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.990.345/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com a declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tayná Souza Alves apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que a condenou à pena reclusiva de 2 anos e 11 meses, em regime aberto, além do pagamento de 291 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19595935).

A apelante pugna pela absolvição, seja por ausência de prova da materialidade, haja vista que não foi confeccionado laudo toxicológico definitivo, seja por insuficiência de elementos probatórios capazes de qualificá-la como autora do delito. Em caráter subsidiário, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo (ID 19595948).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 19595950), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 2311249).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Sem embargo, no tocante à alegada ausência de prova da materialidade delitiva, cumpre assentar que não se desconhece a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Contudo, essa mesma linha jurisprudencial tem admitido, em hipóteses excepcionais, que essa exigência possa ser suprida por laudo toxicológico provisório, desde que este, por fidedignidade, proporcione grau de certeza idêntico ao do exame definitivo (v.g. STJ,
AgRg no REsp n. 2.144.672/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024 e
AgRg no REsp n. 1.990.345 /MG
,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.6.2023).

É o que se verifica na espécie. Com efeito, conquanto não conste dos autos laudo toxicológico definitivo, foi juntado laudo de constatação provisório, elaborado por perita oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no qual se atestou a presença de cocaína no material apreendido, descrito com precisão e quantificado em 42,087 gramas. Além disso, o laudo provisório adotou procedimento técnico apto à identificação da substância, o que lhe confere credibilidade e suficiência probatória. Confira-se, a esse respeito, o teor do documento em referência:

Laudo nº.: 2017.01.003086-QUI

Às 16 horas e 11 minutos do dia 22 de dezembro de 2017, foi designado o Perito Oficial Walquíria Santos Teixeira, pelo Diretor do Instituto de Criminalística, Perito Oficial Silvio André Lima da Conceição para realizar Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório, atendendo solicitação da Autoridade D. P. C. Jurandir Jesus de Figueiredo, conforme TOMBO 00004/2017.101427-2 da(o) Cidade Nova-3° Seccional 4 - 2° RISP-18 AISP, datado(a) de 22 de dezembro de 2017, registrado(a) em 22 de dezembro de 2017 descrevendo com verdade o que encontrarem, descobrirem e observarem.

1- PRELIMINARES:

Ao Perito foi apresentado documento supracitado, solicitando Pericia de Constatação de Substância Entorpecente, no material abaixo descrito, conforme descrito na solicitação foi encontrado em poder de Tayna Souza Alves.

2-DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) porção de substância petrificada branca, acondicionada em um pedaço de plástico preto, envolvido com fita adesiva marrom, apresentando um peso bruto de 42,087g (quarenta e dois gramas e oitenta e sete miligramas).

3-DOS EXAMES:

A substância petrificada branca em questão foi submetida às seguintes análises toxicológicas: Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado). 4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

5- ENCERRAMENTO:

Este laudo terá validade para a competente lavratura da prisão em flagrante, devendo o mesmo ser substituído pelo laudo definitivo dentro do prazo previsto pela lei. Do material recebido ficou retido para efeito de perícia e contraprova pericial: 2,983g (dois gramas e novecentos e oitenta e três miligramas) de substância petrificada branca, sendo o restante devolvido à autoridade solicitante juntamente com este Laudo Provisório: 01 (uma) porção de substância petrificada branca, acondicionada em um pedaço de plástico preto, envolvido com fita adesiva marrom, apresentando um peso bruto de 39,104g (trinta e nove gramas e cento e quatro miligramas). Era o que tinha a relatar. Segue o presente Laudo composto de uma página impressa somente em seu anverso e assinado pelo Perito Criminal que realizou a perícia.

Belém, 22 de Dezembro de 2017

Walquiria Santos Teixeira

Perito Criminal - MAT: 5233089/1

(ID 19595907)

Destarte, a sentença recorrida, em rigorosa análise do conjunto fático-probatório, destacou a congruência entre o auto de prisão em flagrante e o referido laudo, conjugação essa que afasta, com a devida segurança jurídica, qualquer dúvida razoável quanto à materialidade do delito imputado.

Assim, não se tratando de hipótese de absoluta ausência de prova técnica, mas, ao revés, de sua existência, ainda que sob a forma provisória e excepcionalmente aceita pela jurisprudência, não há falar em absolvição com base na ausência de comprovação da
materialidade
delitiva.

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo as testemunhas, Suellen Favacho de Souza (agente prisional) e Carlos Alberto Moreira da Silva (policial civil), relatado os fatos, conforme consignados na sentença, transcrita no essencial:

Suellen Favacho de Sousa: que trabalhava no CRF, e estava de extra, pois teve um evento no local e solicitaram apoio do plantão; que na central, na hora da triagem e revista, uma outra agente prisional achou a cocaína; que a depoente estava próximo e presenciou a revista pessoal; que viu a droga ser encontrada; que a droga foi localizada no sutiã da acusada e a mesma confirmou que iria entregar para a sua mãe; que era uma porção pequena; que escoltaram a acusada até a Delegacia da Cidade Nova;

Carlos Alberto Moreira da Silva: que é o chefe de operações; que na época atuava na Cidade Nova e que estava na seccional no momento em que os policiais do CRF trouxeram a flagrada; que fizeram os procedimentos e a acusada confessou que iria levar a droga para a mãe dela e que não era a primeira vez que ela fazia isso (ID 19595935 - Pág. 3/4).

A ré confessou o crime em seu depoimento extrajudicial (ID 19595906 - Pág. 6), asseverando que foi até o Ver-o-Peso e comprou de um homem desconhecido a cocaína em pó por R$300,00 para levar até sua mãe que cumpre pena no Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua, e que teria escondido a droga sob seu sutiã, sendo que, em juízo, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Por fim, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do cálculo dosimétrico com

a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao entendimento de que:

Ainda, em não estando a acusada enquadrada nas hipóteses legais que vedam a sua incidência, há de ser ela contemplada com a causa privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.

[...].

Incidente a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06, reduzo-a pela metade
tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e no pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 19595935 - Pág. 5/6, grifo nosso).

Conforme já mencionado alhures, foi apreendida com a ré uma pequena quantidade de entorpecente correspondente à 42,087g da substância popularmente conhecida como “cocaína”. Não obstante, o juízo sentenciante, modulou a minorante do tráfico privilegiado sem apresentar qualquer fundamento para tanto.

Assim, tem-se que a utilização de 1/2 para modular a minorante foi utilizada de maneira inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor”, sendo certo que “no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3” (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Ademais, “a pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo

(
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024), como retratado nos autos, em que deve ser aplicada a fração máxima de redução.

Nesse contexto, diante da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis à apelante, mantenho a pena-base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, mas deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, que fora reconhecida pelo juízo sentenciante, elevando a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa. Mantenho também o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, valorando o privilégio na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP,
e pagamento de 194 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nada obstante, considerando o redimensionamento da pena, convém verificar o transcurso do prazo prescricional, fixado, na espécie, em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia em 08/01/2019 (ID 19595915, pág. 6) e a prolação da sentença em 21/09/2023, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, redimensionando a reprimenda para
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,

e pagamento de 194 dias-multa,
declarando extinta a punibilidade da apelante Tayna Souza Alves relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0019369-05.2017.8.14.0006, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025